Tribunal: CARF
Processo: 10218.720134/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720134/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.419 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
AMARILDO MARTINS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
Cabe manter o VTN médio por aptidão agrícola atribuído de ofício pela
fiscalização, com base no SIPT, em detrimento do VTN declarado pelo
contribuinte, quando aquele refletir melhor o preço de mercado de terras em 1o
de janeiro do ano a que se refere a declaração fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10218.720073/2007-12, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720134/2007-33
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.419 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720134/2007-33

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2401-007.418, de 04 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente Notificação de Lançamento, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício em tela, tendo como objeto o imóvel
denominado “FAZENDA MANAI”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, o contribuinte não comprovou a Área de Pastagens e nem o Valor da Terra Nua
declarado.
Na impugnação, o contribuinte pede que se acate como correto o Valor da Terra
Nua apurado em Laudo Técnico.
Do Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília , extrai-se:
[...]
DA ÁREA DE PASTAGEM
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem declarada e a área
de pastagem calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagem declarada cabe ser comprovado com prova documental
hábil.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda a integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando,
de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato
gerador do imposto, e a existência de características particulares desfavoráveis cm
relação aos imóveis circunvizinhos, que pudessem justificar o VTN pretendido.
Intimado do Acórdão de Impugnação, o contribuinte interpôs recurso voluntário
pela nulidade ou improcedência do lançamento, em síntese, alegando:
(a) Valor da Terra Nua. Os valores da terra nua especificados na peça de
julgamento são de período posterior ao das declarações e estão embasados no
valor do ITR de 2007, quando não mais havia discussão sobre inclusão em
APA, Estação Ecológica ou Parque e só com a regularização das áreas por
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.419 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720134/2007-33

parte da União é que se chegou a um valor definido. Além disso, ao tempo das
declarações a situação era tão crítica que os cartórios estavam legalmente
impedidos de lavrar escrituras transmitindo as áreas inseridas no contexto dos
imóveis em análise. Se houve incoerência no Laudo ao apontar um mesmo
valor para diferentes anos, também consta na peça decisória o mesmo
procedimento. Se o mesmo procedimento foi adotado pelo contribuinte e
Receita Federal, não há que se falar em irregularidade. Logo, o julgamento
deve ser revisto.
É o relatório
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos repetitivos,
nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o voto
consignado no Acórdão no 2401-007.418, de 04 de fevereiro de 2020, paradigma desta decisão:

Admissibilidade. Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo
conhecimento do recurso.
Valor da Terra Nua. Não prospera a alegação de o Acórdão de
Impugnação (e-fls. ) ter considerado valores relativos ao ITR de 2007,
como revela a simples leitura da fundamentação veiculada no voto do
relator, transcrevo:
Do Valor da Terra Nua (VTN) - Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a autoridade fiscal
que houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes do Sistema de
Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art.
14, caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na
DITR/2003, de RS 46.000,00 (R$10,56/ha), foi aumentado para R$ 348.480,00
(RS 80,00/ha), valor este apurado com base no menor valor apontado no SIPT,
por aptidão agrícola, no caso para áreas de "florestas", consoante extrato do
SIPT, às fls. 85.
Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a autoridade fiscal
deixar de arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o VTN
declarado, por hectare, para o exercício de 2003, até prova documental hábil em
contrário, está de fato subavaliado, por ser muito inferior não só a todos os VTN
por hectare listados, qualquer que seja a aptidão agrícola da terra
[pastagem/pecuária
(R$1.000,00/ha
e
R$60ü,00/ha),
cultura/lavoura
(R$800,00/ha e R$400,00/ha), outras (R$2.000,00/ha e R$1.000,00/ha) e
florestas (R$400,00/ha e RS80,00/ha)], mas também ao VTN médio, por hectare,
apurado no universo das DITRs do exercício de 2003, referentes aos imóveis
rurais localizados no município de São Félix do Xingu - PA, que foi de RS
62,31, como se observa no extrato do SIPT, às fls. 85.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.419 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720134/2007-33

Pois bem. Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, sobrestava à
autoridade fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR
desse exercício, em obediência ao disposto no art. 14, da Lei n° 9393/1996, e
artigo 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR), sendo observado, nessa
oportunidade, o menor valor apontado (florestas = R$80,00/ha) no SIPT dentre
os tipos de terras (aptidão agrícola), conforme demonstrado às fls. 85.
Em síntese, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o
Valor da Terra da Nua, conforme descrito na intimação inicial, às fls. 07 e verso,
cabia à autoridade fiscal arbitrar o VTN considerando a subavaliação do valor
declarado, efetuando de ofício o lançamento do imposto suplementar apurado,
acrescido das cominações legais, sob pena de responsabilidade funcional.
De fato, há que se destacar que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento
da legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo
único, do CTN.
Portanto, cabe reiterar que não poderia a autoridade fiscal deixar de arbitrar novo
Valor de Terra Nua, uma vez que não há dúvidas de que o VTN declarado pela
contribuinte encontra-se, de fato, subavaliado, não podendo passar despercebido
que o VTN por hectare declarado para o imóvel de R$ 10,56/ha corresponde a
menos de 17,0% do VTN médio por hectare de R$ 62.3 l/ha apurado no universo
das declarações do ITR/2003, referente aos imóveis rurais localizados em São
Félix do Xingu - PA, além, de corresponder a apenas 13,2% do menor valor
constante, por aptidão agrícola, do SIPT (R$80,00/ha), que foi justamente o valor
arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT.
Para contestar o VTN arbitrado para o ITR/2003, o impugnante apresentou
"Laudo Técnico de Avaliação", doc. de fls. 56/73, elaborado pelo Engenheiro
Agrônomo Airton Teixeira de Lima, com ART anotada no CREA, documento de
fls. 51, atribuindo ao imóvel o VTN de R$43.560,00 (R$10,00/ha), valor esse
idêntico para os exercícios de 2003, 2004 e 2005.
Cabe registrar que esse Laudo c o mesmo apresentado pelo impugnante para os
exercícios de 2004 e de 2005, referentes ao mesmo imóvel rural, juntados aos
autos dos Processos n° 10218.720134/2007-33 e 10218.720178/2007-63,
respectivamente, também julgados nesta Sessão, que apresentam idêntico valor
para o VTN (R$10,00/ha), como dito anteriormente, levando-se a hipótese de
que não haveria oscilações no mercado imobiliário rural no transcorrer desses
três exercícios, fato que, em nosso entendimento, seria muito difícil ocorrer. É de
se ressaltar, ainda, que o Laudo por apresentar um único valor para os três
exercícios, já descaracteriza o que seria um valor de mercado para a data do fato
gerador de cada respectivo exercício.
No caso, entendo que para formar a convicção em relação ao valor atribuído ao
imóvel, o laudo deveria apresentar realmente grau de fundamentação II, já que a
avaliação nele constante não atende a integralidade dos requisitos estabelecidos
na NBR 14.653-3, principalmente os itens 7.4 - Pesquisa para estimativa do valor
de mercado, com a identificação das fontes de informação (item 7.4.3.3. da
NBR), 7.5 - Diagnóstico do mercado, 7.7 - Tratamento de Dados e 9 -
Especificação das Avaliações, e, sendo assim, constato que o referido
documento, não atingiria pontuação suficiente para enquadrá-lo com grau de
fundamentação de no mínimo II, para que se obtivesse uma aceitável
confiabilidade no resultado apresentado, conforme Tabelas 1 e 2 do item "9.2.
Quanto à fundamentação" da citada Norma, considerado. É de se verificar a
supervalorização da pontuação, conforme Tabela 5 do Laudo, às fls. 70,
referentes aos itens 4, 6 c 7, da citada Tabela 2 da Norma, já que entendo que a
pontuação desses itens seria de 0 (zero), 1 (um) .e 2 (dois) pontos,
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.419 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720134/2007-33

respectivamente, o que acarretaria uma pontuação total de 31 pontos, suficiente,
apenas, para Grau de Fundamentação I, e não a II, conforme se exige.
Além disso, ocorre que a exemplo do VTN/ha originariamente declarado, o
VTN/ha apontado pelo autor do trabalho, de RS 10,00/ha, portanto, um pouco
menor do que o declarado, não obstante entendimento contrário do impugnante,
também se encontra muito abaixo dos VTNs relacionados no SIPT, por aptidão
agrícola, correspondendo a apenas 12,5% do menor VTN médio por hectare para
a aptidão agrícola "florestas", equivalendo a 16% do valor apurado no universo
das DITRs, de R$62,31, que é o VTN médio por hectare referentes aos imóveis
localizados no município de São Félix do Xingu - PA, para o ano de 2003, de
forma que o acatamento da pretensão do contribuinte exigiria uma demonstração
que não deixasse dúvidas da inferioridade do imóvel em relação aos outros
existentes na região, o que não aconteceu.
Cabe frisar, também, que as áreas de produtos vegetais e de pastagens declaradas
pelo contribuinte, respectivamente, de 800,0 ha e 1.500,0 ha, às fls. 03, não
obstante a glosa parcial da área de pastagens que passou para 1.246,0 ha, que
constituem grande parte da área aproveitável do imóvel, indica que a propriedade
é produtiva, o que reforça o fato de que o imóvel em questão não possui
características particulares desfavoráveis que possam justificar, com base no teor
do documento trazido aos autos, o acatamento do VTN apontado no citado
Laudo de Avaliação.
Nesse diapasão, não obstante o critério adotado pela fiscalização, ao utilizar o
menor valor, por aptidão agrícola, constante do SIPT (R$80,00/ha) para toda a
área do imóvel, independentemente da aptidão agrícola das áreas declaradas, não
contrariar a legislação vigente, poderia ter ela adotado a distribuição das áreas
declaradas por tipo de aptidão e multiplicado o tamanho dessas áreas declaradas
pelo valor da aptidão agrícola correspondente, informada no SIPT. A título
exemplificativo: 800,0 ha de área de produtos vegetais declarada x R$400,00/ha
(menor valor para "cultura/lavoura") + 1.246,00 ha de área de pastagens aceita x
R$600,00/ha (menor valor para "pastagem") + 1.524,00 ha de área de
preservação permanente x RS80,00 (menor valor para "florestas") + 786,0 ha de
outras áreas x R$1.000,00 (menor valor para "outras"), que resultaria em um
VTN de RS453,52/ha e, portanto, superior ao VTN/ha adotado para o
arbitramento de RS80,00/ha.
Ademais, o autor do trabalho não fez, a comparação qualitativa das
características particulares do imóvel em comparação com as demais terras dos
imóveis rurais circunvizinhos, não evidenciando que o mesmo possui
características particulares desfavoráveis diferentes das características gerais da
microrregião de sua localização, para fins de justificar a revisão pretendida,
ressaltando que tais características gerais já são levadas em consideração quando
da definição dos valores incluídos no SIPT.
Quanto à alegação de que o valor das terras de São Félix do Xingu manteve-se
muito baixo em função das incertezas decorrentes da criação da "Estação
Ecológica da Terra do Meio", é de se destacar que esse lato não é suficiente para
justificar um VTN/ha tão baixo, quando comparado com os valores apontados no
SIPT, principalmente quando se sabe que até pelo interesse ambiental, essas
terras poderiam, inclusive, ter sido valorizadas. Acrescente-se que o Decreto de
17.02.2005, às fls. 74/77, que cria tal Unidade de Conservação, carece de
eficácia em se tratando da lide em questão, uma vez que é posterior ao fato
gerador do ITR/2003 (01.01.2003, art. 1° da Lei 9.393/96). O lançamento
reporta-se à data de ocorrência do fato gerador da obrigação, conforme prescrito
no art. 144 do CTN, enquanto o art. 1 °, caput, da Lei n°. 9.393/1996, estabelece
como marco temporal do fato gerador do ITR o dia 1° de janeiro de cada ano.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.419 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720134/2007-33

Em síntese, não tendo sido apresentado "Laudo de Avaliação", com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar
que o valor fundiário do imóvel, a preços de 1°.01.2003, está compatível com a
distribuição das suas áreas, de acordo com as suas características particulares e
classes de exploração, não cabe alterar o VTN .arbitrado pela fiscalização.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no
VTN de RS 348.480,00 (RS 80,00/ha), arbitrado pela fiscalização com base no
SIPT.
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido
de que seja julgado improcedente a impugnação referente ao lançamento
consubstanciado na Notificação n° 02103/00040/2007 de fls. 01/03, relativa ao
exercício de 2003, mantendo-se a exigência.
Verifica-se, destarte, que o Acórdão de Impugnação se refere a valores
pertinentes ao exercício objeto do presente lançamento, bastando
confrontar tais valores como os documentos pertinentes ao exercício do
lançamento constantes dos autos: para os valores declarados pelo
contribuinte, ver DITR (e-fls. ); para os valores apurados pela
fiscalização, ver Notificação de Lançamento (e-fls. e ); e para os valores
por aptidão agrícola considerados na simulação de um valor maior
passível de aferição, ver tela do SIPT (e-fls. ).
O recurso não foi instruído com prova da alegação de os cartórios
estarem legalmente impedidos de lavrar escrituras de transmissão de
áreas no local do imóvel ao tempo do fato gerador.
De qualquer forma, se houvesse prova de tal fato nos autos, ela se
consubstanciaria em mais um elemento a demonstra a inconsistência do
Laudo Técnico, pois tal fato não poderia ser dele omitido.
O Laudo Técnico afirma a dificuldade em se obter informações dos
negócios realizados nos anos de 2003, 2004 e 2005 e que não houve
alteração de preços das terras nesses três anos (e-fls. ), mas que foram
coletadas amostras sobre negócios realizados e opiniões sobre preços de
terras. Na Tabela 1 (e-fls. ), especifica cinco informações colhidas a
partir de negócios e opiniões, mas não esclarece em relação a cada
informação se se trata de negócio realizado ou de mera opinião,
discriminando apenas o nome da pessoa física tomada como fonte, o
preço da terra nua por hectare, o preço de benfeitorias/pastagens por
hectare e o total por hectare. Nada mais. Nem ao menos se especifica a
que ano se refere a informação colhida e nem a qualificação das pessoas
físicas citadas.
Se os valores da tabela SIPT se repetem ou não no transcorrer dos
exercícios, esse fato é irrelevante para a constatação de o Laudo Técnico
se lastrear em amostragem extremamente frágil, sem uma efetiva
evidenciação da fonte e natureza de cada uma das cinco informações
colhidas e sem qualquer precisão da data a que se refere cada uma das
informações.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.419 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720134/2007-33

Diante de uma amostragem tão frágil, o Laudo Técnico não tem o condão
de gerar convicção acerca do valor da terra nua no ano calendário objeto
do lançamento.
Logo, deve prevalecer a aferição do valor da terra nua empreendida pela
fiscalização, a partir do SIPT.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital